Tribunal: TJPA
Processo: 0004365-73.1999.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004365-73.1999.8.14.0000

APELANTE: INSTITUTO DE TERRAS DO PARA

APELADO: AURELINO JOSE PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL, CIVIL, AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DOMÍNIO. GLEBA RURAL. TERRAS PÚBLICAS. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. ART. 316 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ E ART. 44 DO ADCT ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. ADI 3438-3/PA. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO DE BENS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DO DESTAQUE DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PRESUNÇÃO RELATIVA DO REGISTRO IMOBILIÁRIO. DESNECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE ITERPA E ESTADO DO PARÁ. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. APELAÇÃO PROVIDA. PEDIDO INICIAL IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará e pelo Instituto de Terras do Pará – ITERPA contra acórdão que manteve sentença de procedência parcial em ação declaratória ajuizada por particular, com pedido de reconhecimento de domínio sobre gleba rural denominada Fazenda São Miguel, localizada no Rio Atuá, Município de Muaná, com área de 13.068 hectares, e de regularização fundiária sem ônus, com fundamento no art. 44 do ADCT da Constituição do Estado do Pará. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.448.816/PA, anulou o acórdão anteriormente proferido em embargos de declaração e determinou o reexame da controvérsia quanto à inconstitucionalidade dos dispositivos constitucionais estaduais invocados, à impossibilidade de aquisição de terras públicas por usucapião após a Constituição Federal de 1988 e à alegada necessidade de litisconsórcio passivo necessário unitário entre o ITERPA e o Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de apreciar a declaração de inconstitucionalidade do art. 316, caput, §§ 1º e 2º, da Constituição do Estado do Pará e do art. 44 do ADCT estadual pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3438-3/PA; (ii) estabelecer se é possível reconhecer domínio particular sobre área apontada como pública ou devoluta, com base em posse prolongada, decisão judicial de partilha ou adjudicação, escrituras e registros imobiliários, especialmente diante da vedação constitucional à usucapião de bens públicos; e (iii) determinar se a ausência de citação do Estado do Pará, ao lado do ITERPA, gera nulidade por falta de formação de litisconsórcio passivo necessário unitário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 535 do CPC/1973 autoriza embargos de declaração quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão judicial.

4.

O acórdão embargado viola o art. 535 do CPC/1973 ao deixar de apreciar questão jurídica essencial ao julgamento da causa, consistente na anterior declaração de inconstitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal, dos dispositivos constitucionais estaduais que serviram de fundamento à sentença e ao acórdão.

5.

As decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade produzem eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal, nos termos do art. 28, parágrafo único, da Lei nº 9.868/1999 e do art. 102, § 2º, da Constituição Federal.

6.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3438-3/PA, declara a inconstitucionalidade do art. 316, caput, §§ 1º e 2º, da Constituição do Estado do Pará e do art. 44 do ADCT estadual, por tratarem de posse, aquisição de propriedade por decurso do tempo e títulos legitimadores de propriedade, matérias inseridas na competência privativa da União para legislar sobre direito civil.

7.

A inexistência, nos autos, de informação sobre lei complementar federal autorizando o Estado do Pará a legislar sobre domínio de particulares sobre bens públicos impede a validação das normas estaduais declaradas inconstitucionais.

8.

A declaração de inconstitucionalidade do art. 44 do ADCT da Constituição do Estado do Pará impede que decisão judicial de partilha ou adjudicação seja considerada, por si só, justo título apto a impor ao ITERPA o dever de regularização fundiária sem ônus ou a reconhecer domínio particular sobre o imóvel.

9.

A ausência de prova de que a Carta de Sesmaria tenha sido devidamente confirmada, somada à inexistência de justo título independente dos dispositivos estaduais declarados inconstitucionais, impede o acolhimento da pretensão declaratória de propriedade.

10.

A suposta desvinculação da extensa área rural em relação ao Poder Público não fica comprovada de forma cabal quando a alegada confirmação da Carta de Sesmaria se refere ao sesmeiro originário e contém, inclusive, condição expressa de “não fazer transpaço”.

11.

A inexistência de prova técnica, discriminatória ou registral conclusiva sobre o destaque válido da área do patrimônio público impede o reconhecimento inequívoco da propriedade privada sobre terra apontada como pública ou devoluta.

12.

A mera existência de antigas escrituras públicas, registros imobiliários ou cadeias sucessórias não convalida eventual origem dominial viciada, especialmente quando há questionamento estatal sobre a permanência da área no patrimônio público.

13.

O registro imobiliário produz presunção relativa de legitimidade, mas não prevalece quando ausente comprovação do destaque válido do patrimônio público.

14.

A Constituição Federal de 1988 veda expressamente a aquisição de imóveis públicos por usucapião, conforme os arts. 183, § 3º, e 191, parágrafo único.

15.

A vedação à aquisição de bens públicos por usucapião também decorre do art. 67 do Código Civil de 1916 e da Súmula 340 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião.

16.

A Lei estadual nº 4.584/1975 atribui ao ITERPA personalidade jurídica, autonomia administrativa e financeira e legitimidade para representar o Estado do Pará, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, em matérias relativas a terras devolutas, delimitação de áreas dominicais, extremamento do domínio público e particular e regularização, redução, aumento ou cancelamento de posse ou propriedade pública ou privada.

17.

A legitimidade institucional conferida ao ITERPA para atuar em demandas fundiárias afasta a nulidade por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário unitário com o Estado do Pará.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18.

Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes. Apelação provida. Pedido inicial improcedente.

Tese de julgamento
:
1. O acórdão é omisso quando deixa de apreciar declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado, sobre normas que fundamentam diretamente a solução da demanda. 2. A declaração de inconstitucionalidade do art. 316, caput, §§ 1º e 2º, da Constituição do Estado do Pará e do art. 44 do ADCT estadual impede o reconhecimento de domínio particular e a regularização fundiária fundada nesses dispositivos. 3. A decisão judicial de partilha ou adjudicação não constitui, por si só, justo título apto à regularização fundiária sem ônus quando o fundamento normativo invocado foi declarado inconstitucional. 4. A propriedade privada sobre área apontada como pública ou devoluta exige prova robusta do destaque válido do patrimônio público. 5. O registro imobiliário gera presunção relativa de propriedade e não convalida origem dominial viciada quando ausente comprovação da desvinculação válida do patrimônio público. 6. Os bens públicos não podem ser adquiridos por usucapião, especialmente após a vedação expressa constante da Constituição Federal de 1988. 7. A legitimidade conferida ao ITERPA pela Lei estadual nº 4.584/1975 afasta a alegação de nulidade por ausência de litisconsórcio passivo necessário unitário com o Estado do Pará em demanda fundiária inserida em sua atuação institucional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 22, I e parágrafo único, 102, § 2º, 183, § 3º, e 191, parágrafo único; CPC/1973, art. 535; Lei nº 9.868/1999, art. 28, parágrafo único; Código Civil de 1916, art. 67; Constituição do Estado do Pará, art. 316, caput, §§ 1º e 2º; ADCT da Constituição do Estado do Pará, art. 44; Lei estadual nº 4.584/1975, arts. 1º e 2º, I, “a” a “e”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 3438/PA, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, j. 19.12.2005, DJ 17.02.2006; STF, Súmula 340; STJ, REsp nº 1.448.816/PA, Rel. Min. Gurgel de Faria; STJ, REsp nº 466.500/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, j. 09.03.2006, DJ 03.04.2006.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0004365-73.1999.8.14.0000

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: JANYCE MARIA DE ALMEIDA VARELLA

EMBARGANTE: INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ - ITERPA

PROCURADORA ITERPA: MARIA DE FÁTIMA M. C. MONTEIRO

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO Nº 73.971 (ID 4171436 – Pág. 1 a 5)

EMBARGADO: AURELINO JOSÉ PEREIRA

ADVOGADO: FELIX SILVEIRA GAZEL (OAB/PA 7.987)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MÁRIO NONATO FALANGOLA

Cuidam os autos de recurso de apelação e remessa necessária, restituídos a este Egrégio Tribunal de Justiça por determinação emanada do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.448.816/PA, sob a relatoria do Exmo. Ministro Gurgel de Faria.

Naquela oportunidade, em decisão monocrática, deu-se provimento ao apelo excepcional para anular o acórdão anteriormente proferido em sede de embargos de declaração, determinando-se o reexame da controvérsia à luz das questões reputadas essenciais ao deslinde da demanda, a saber:

I – a inconstitucionalidade dos arts. 316 e respectivos parágrafos da Constituição Estadual, bem como do art. 44 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias Estadual, declarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 3438-3;

II – a impossibilidade de aquisição de terras públicas por usucapião a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988; e

III – a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário unitário entre o ITERPA e o Estado do Pará (ID 4171443 – Pág. 41 a 43).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Tempestivo e adequado os embargos de declaração devem ser conhecidos.

1. CONTEÚDO REMEMORATIVO – DA CONTROVÉRSIA:

O autor, ora embargado, ajuizou Ação Declaratória em face do Instituto de Terras do Pará – ITERPA, alegando ser proprietário – segundo escritura pública registrada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Muaná – de uma gleba rural medindo 02 (duas) léguas de frente por 1,5 (uma e meia) légua de fundo, perfazendo uma área total de 13.068 hectares, localizada no Rio Atuá, Município de Muaná, denominada Fazenda São Miguel.

Aduziu que, segundo tais escrituras públicas, essa área foi adquirida pelo suplicante nos anos de 1987 e 1989, ressaltando a existência de Certidão Vintenária expedida pelo respectivo cartório, comprovando a desvinculação do Poder Público há muitos anos, mediante Carta de Sesmarias legal e regularmente expedida, devidamente concedida e confirmada em 24/03/1738 e 27/08/1744, tudo constante do Livro 09, fls. 87v, e do Livro 11, fls. 70v, respectivamente, do Livro Geral de Concessão e Confirmação de Cartas de Data e Sesmarias, em nome do sesmeiro Fernando da Silva Freire.

Informou que a primeira transmissão legal (Escritura Pública de Compra e Venda) ocorreu apenas em 09/10/1928, lavrada às fls. 52v a 54 do Livro 3-D, sob o nº 1.479, fl. 36, tendo como transmitente o senhor Felisberto da Silva Ferreira e sua esposa, e como adquirente o senhor José Calandrini de Azevedo, a partir de onde a cadeia sucessória se regularizou, evidenciando o longo lapso temporal entre a desvinculação do Poder Público e a primeira transcrição da transmissão referente à área.

Mencionou que o Estado do Pará, com o intuito de construir a Hidrovia do Marajó, editou o Decreto nº 3.021, de 19 de agosto de 1998, publicado em 20/08/1998, autorizando a expropriação das terras por onde passaria a citada hidrovia, afetando, com isso, considerável faixa de terras da Fazenda São Miguel, em sentido transversal, dividindo-a em duas partes e acarretando transtornos financeiros e técnicos.

Acrescentou que o ITERPA, enquanto órgão responsável pelo levantamento físico e notarial da área atingida pela expropriação, requereu ao Cartório de Registro de Imóveis certidão da cadeia sucessória do imóvel, na qual não constou nenhuma transcrição de título de posse. Em razão disso, solicitou ao embargado (autor da ação) que apresentasse a documentação atualizada pertinente ao imóvel, de maneira que ficassem perfeitamente evidenciados a propriedade e o legítimo interesse.

Destarte, o embargado procurou o cartório solicitando a referida certidão, quando veio a saber que o título originário não havia sido registrado. Não obstante, afirmou que tal documento, dotado de fé pública, teria deixado claro, de forma inequívoca, que a propriedade passou por processos de inventário transitados em julgado.

Assim, com base no art. 44 do ADCT da Constituição do Estado do Pará, requereu ao Poder Judiciário que declarasse a relação jurídica dominial e, consequentemente, a propriedade da área expropriada, ordenando ao ITERPA que procedesse à regularização sem nenhum ônus para o autor da ação (ora embargado).

A sentença, fundamentando-se exatamente no art. 44 do ADCT da Constituição do Estado do Pará, julgou procedente o pedido inicial para declarar a relação jurídica de propriedade quanto à área em questão, condenando o ITERPA a regularizar tal propriedade sobre a metade do bem, a qual estava vinculada ao inventário dos bens deixados por José Calandrini de Azevedo, sem custo para o autor. Em relação à outra metade da área, transmitida por Romão Amoedo Júnior, julgou improcedente o pedido, ante a existência de justo título e da presunção de propriedade em razão do registro imobiliário, não servindo, assim, aos desígnios do art. 44 do ADCT da CE.

O ITERPA interpôs recurso de apelação (ID 4171431 – Pág. 1 a 8), o qual fora conhecido e desprovido pela colenda 3ª Câmara Cível Isolada (ID 4171436 – Pág. 1 a 5).

O Estado do Pará, na qualidade de terceiro prejudicado, opôs embargos de declaração (ID 4171437 – Pág. 1 a 11), alegando que os arts. 316, §§ 1º e 2º, da Constituição Estadual, e o art. 44 do ADCT, que fundamentaram a decisão recorrida, foram declarados inconstitucionais, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3438-3/PA, o que não foi observado pelo acórdão embargado.

Sustentou que o julgado se mostrou obscuro ao reconhecer usucapião de terras públicas. Além disso, apontou a existência de omissão quanto à ineficácia da sentença em razão da ausência de citação do Estado do Pará como litisconsorte passivo necessário.

O ITERPA também opôs embargos de declaração (ID 4171438 – Pág. 1 a 11), sustentando, basicamente, a omissão quanto à declaração de inconstitucionalidade dos arts. 316, §§ 1º e 2º, da Constituição Estadual, e do art. 44 do ADCT pelo Supremo Tribunal Federal.

Ambos os embargos de declaração foram rejeitados pela 3ª Câmara Cível Isolada, sob a justificativa de que os pontos alegadamente omissos foram suscitados com intuito de revolver a matéria já analisada e decidida (Acórdão 77.957 – ID 4171439 – Pág. 1 a 9).

2. REJULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DO PARÁ E PELO ITERPA, EM CUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA − RESP Nº 1.448.816/PA.

De início, importa mencionar que os dois embargos de declaração foram opostos ainda na vigência do CPC/1973, em face de acórdão publicado anteriormente a 17 de março de 2016, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado administrativo n.º 2).

O art. 535 do CPC/73 prevê que cabem embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, omissão, contradição ou obscuridade.

No caso presente, o Estado do Pará e o ITERPA, em seus respectivos aclaratórios, alegaram que os arts. 316, §§ 1º e 2º, da Constituição Estadual, e o art. 44 do ADCT, que serviram de fundamento ao acórdão embargado, foram declarados inconstitucionais, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3438-3/PA.

Com efeito, as decisões da Corte Suprema que resultem na declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto,
têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal
, conforme previsto no art. 28, parágrafo único, da Lei nº 9.868/1999, assim como no § 2º do art. 102 da Constituição da República, com redação dada pela EC nº 45/2004.

É amplamente propalado o entendimento de que a solução da controvérsia, com fundamento suficiente, não implica ofensa ao art. 535 do CPC/1973, assim como se diz que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos apresentados pelas partes.

Por outro lado, decerto não é possível deixar sem apreciação o apontamento das partes acerca da anterior declaração de inconstitucionalidade pelo Excelso Pretório sobre disposições específicas da Carta Estadual, bem como de suas disposições transitórias, notadamente quando repercutem diretamente sobre o caso trazido ao desate.

Dessa forma, incorreu em violação ao art. 535 do CPC/1973 a extinta 3ª Câmara Cível Isolada, visto ter deixado de se manifestar sobre ponto jurídico essencial ao deslinde da controvérsia, qual seja, a anterior declaração de inconstitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal, do art. 316, §§ 1º e 2º, da Constituição Estadual, e do art. 44 do ADCT, por ocasião do julgamento da ADI 3438-3/PA.

Posto isso, passa-se a suprir tal omissão – reconhecida no REsp nº 1.448.816/PA – mediante pronunciamento sobre os pontos especificamente indicados pela instância superior.

2.1 – Do julgamento da ADI nº 3438-3/PA pelo Supremo Tribunal Federal:

O Governador do Estado do Pará propôs ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de suspensão cautelar, em face do disposto no art. 316, caput, §§ 1º e 2º, da Constituição Estadual, e no art. 44 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual, por incompatibilidade com a previsão contida nos arts. 22, I, e 191, parágrafo único, da Constituição da República, visto não competir ao ente federado estadual legislar sobre direito civil e agrário.

Traz-se à colação o teor das disposições cuja constitucionalidade foi objeto de questionamento, nos seguintes termos:

CE/PA

Art. 316. Todo aquele que possuir terras estaduais, do domínio público ou privado, por mais de quarenta anos ininterruptos, contados anteriormente a 1º de janeiro de 1917, sem contestação, adquirirá automaticamente o seu domínio, devendo para este fim, tão-somente apresentar ao órgão fundiário competente documentação que comprove essa posse, através de títulos legítimos, com os respectivos impostos pagos ao Estado.

§ 1º. Consideram-se títulos legítimos todos aqueles que, segundo o direito, são aptos para transferir o domínio, como os que derivam de contratos, de atos da última vontade, de decisões judiciais e da lei.

§ 2º. O disposto neste artigo não prejudica outras vantagens ou direitos de que o possuidor seja titular.

ADCT-CE/PA

Art. 44. As áreas de terras sobre as quais existam decisões judiciais de partilha ou de adjudicação e as respectivas cadeias dominiais comprovem a existência de título legítimo são consideradas propriedades, devendo a sua regularização, no órgão fundiário do Estado, ocorrer sem nenhum pagamento por parte do interessado.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, julgou procedente a referida ação, a fim de declarar a inconstitucionalidade dos supracitados artigos. Eis o resumo desse julgado:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. NORMAS DE DIREITO CIVIL: POSSE. AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADE. TÍTULOS LEGITIMADORES DE PROPRIEDADE.
Constituição do Estado do Pará, art. 316, § 1º e § 2º, e art. 44 do seu ADCT: INCONSTITUCIONALIDADE
.

I. - Normas que cuidam dos institutos da posse, da aquisição de propriedade por decurso do tempo (prescrição aquisitiva) e de títulos legitimadores de propriedade são de Direito Civil, da competência legislativa da União. CF, art. 22, I.

II. - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente
.

(ADI 3438, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2005, DJ 17-02-2006 PP-00054 EMENT VOL-02221-01 PP-00175 RTJ VOL-00202-02 PP-00564 LEXSTF v. 28, n. 326, 2006, p. 85-92)

Nesse julgamento, entendeu-se que as disposições da Carta Estadual, bem assim do seu respectivo ADCT, ao tratarem de institutos como a posse, a aquisição de propriedade por decurso do tempo (prescrição aquisitiva) e os títulos legitimadores da propriedade, invadiram temática de direito civil e agrário, cuja competência privativa pertence à União, nos termos do art. 22, I, da CR/88.

Convém mencionar, oportunamente, que não há nestes autos informação acerca da existência de autorização, por meio de lei complementar federal (art. 22, parágrafo único, da CR/88), permitindo ao Poder Legislativo do Pará legislar sobre o domínio de particulares sobre bens públicos.

Assim, ante a clareza e a eficácia vinculante da declaração de inconstitucionalidade proclamada pelo Supremo Tribunal Federal em face do art. 316, caput, §§ 1º e 2º, da Constituição Estadual, e do art. 44 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual, em sede de controle concentrado, não há como manter a conclusão adotada pela sentença e pelo acórdão embargado, mostrando-se juridicamente inapropriado o reconhecimento da propriedade, pelo autor da ação, sobre a área correspondente à gleba rural descrita na petição inicial, medindo 02 (duas) léguas de frente por 1,5 (uma e meia) légua de fundo, perfazendo uma área total de 13.068 hectares, localizada no Rio Atuá, Município de Muaná, denominada Fazenda São Miguel.

Além disso, a simples existência de decisão judicial em partilha, relativamente à metade da referida gleba, em razão da inconstitucionalidade do art. 44 do ADCT da CE/PA, legalmente não caracteriza a existência de justo título e, consequentemente, não impõe ao ITERPA o dever de proceder à regularização fundiária, muito menos implica o reconhecimento da propriedade sobre o imóvel, notadamente quando não há nestes autos prova de que a Carta de Sesmaria tenha sido devidamente confirmada.

Dessa forma, quer seja pela ausência de confirmação da Carta de Sesmaria, quer seja pela ausência de justo título — o que somente fora admitido pela sentença e pelo acórdão embargado tendo em vista o disposto nos arts. 316, caput, §§ 1º e 2º, da Constituição Estadual, e no art. 44 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual, repita-se, declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 3438-3/PA) —, a pretensão do autor, ora embargado, não pode ser acolhida.

2.2 – Da impossibilidade de aquisição de terras públicas por usucapião a partir da promulgação da Constituição da República de 1988:

A impossibilidade de aquisição de bens públicos por usucapião constitui garantia constitucional voltada à preservação da integridade do patrimônio estatal, funcionando como limitação imposta pelo ordenamento jurídico à apropriação privada de áreas pertencentes ao Poder Público.

Essa vedação foi definitivamente consolidada com a promulgação da Constituição da República de 1988, que afastou, de maneira expressa, a possibilidade de aquisição originária de terras públicas em razão da posse prolongada.

Nesse contexto, a Constituição da República, ao disciplinar as modalidades de usucapião urbana e rural, estabeleceu expressamente, em seus artigos 183, § 3º, e 191, parágrafo único, que os imóveis públicos não estão sujeitos à aquisição por usucapião.

Tais disposições não se limitam a enunciar diretrizes principiológicas, mas consubstanciam normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade imediata.

Verifica-se, no caso sob exame, que a relação do autor com a área de terra em questão se iniciou em 23/09/1987, mediante aquisição parcial por ato particular, conforme descrito na escritura pública de compra e venda – Livro nº 052, Folha 094v (ID 4171423 – Pág. 12 a 14). No ano seguinte, precisamente em 15/08/1989, adquiriu a parte remanescente, novamente por ato particular, nos termos constantes da escritura pública de compra e venda – Livro nº 054, Folha 030v (ID 4171423 – Pág. 17 a 19).

É importante notar que a suposta desvinculação dessa extensa área rural em relação ao Poder Público não restou comprovada de forma cabal, visto que a alegada confirmação da Carta de Sesmaria, segundo certificado pelo Tabelião do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Muaná, ocorreu em favor do sesmeiro originário Fernando da Silva Freire, inclusive constando entre as condições expressas nas Ordens
“a de não fazer

transpaço
” (ID 4171423 – Pág. 20 a 22).

Não há nos autos prova técnica, discriminatória ou registral conclusiva apta a demonstrar que a área efetivamente deixou de integrar o patrimônio devoluto estadual.

Os documentos trazidos aos autos, embora façam alusão a antigas escrituras públicas e registros imobiliários, não demonstraram de forma inequívoca a desvinculação dessa área do patrimônio público e a consequente legitimação da propriedade privada.

Em matéria de terras devolutas, a mera existência de registros imobiliários sucessivos não possui o condão de convalidar eventual origem dominial viciada.

A propósito, o registro imobiliário, embora produza presunção relativa de legitimidade, não prevalece quando ausente comprovação do destaque válido do patrimônio público, sobretudo diante de questionamento específico formulado pelo ente estatal.

O próprio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que:

“O registro do título translativo no cartório de imóveis não gera presunção absoluta do direito real de propriedade, mas relativa, vale dizer, admite prova em sentido contrário.”
(REsp n. 466.500/RS, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 9/3/2006, DJ de 3/4/2006, p. 227.)

Não se deve olvidar que a presente ação possui natureza declaratória dominial, razão pela qual se exige prova robusta da propriedade.

Acresce citar, ainda, o teor da Súmula 340 do Supremo Tribunal Federal:

“Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião.”

Dessa forma, seja pelo implemento da nova ordem jurídica, decorrente da promulgação do Texto Constitucional de 1988, o qual vedou a aquisição de terras públicas por usucapião, seja também pelo que previa o Código Civil de 1916 (art. 67), o qual vigeu entre 01/01/1917 e 11/01/2003, a prescrição aquisitiva de áreas públicas restou vedada.

2.3 – Da necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário unitário entre o ITERPA e o Estado do Pará:

De acordo com a Lei nº 4.584/1975, o ITERPA é uma autarquia estadual dotada de personalidade jurídica e autonomia administrativa e financeira (art. 1º), com a atribuição de executar a política agrária do Estado do Pará em tudo quanto se referir às suas terras devolutas (art. 2º). Além disso, a própria legislação estadual conferiu ao mencionado instituto de terras outras atribuições, quais sejam:

Art. 2° - O ITERPA é o órgão executor da política agrária do Estado em tudo quanto se referir às suas terras devolutas, cabendo-lhe especialmente, sob a orientação do Governador:

I - Representar o Estado, ativa e passivamente, em Juízo ou fora dele, nos estudos, órgãos, atos, processos e convênios que visarem a:

a) precisar, retificar, aviventar e demarcar os limites estaduais ou municipais;

b) definir as áreas dominicais que, dentro do território do Estado, constituam patrimônio dele ou de quaisquer outras entidades de direito público;

c) extremar o domínio público do particular;

d) regularizar, obter, reduzir, aumentar ou cancelar a posse ou a propriedade pública ou privada das terras que, sejam, tenham sido ou venham a ser consideradas devolutas;

e) introduzir quaisquer modificações no sistema legal relativo aos problemas fundiários, bem assim na estrutura e funcionamento das entidades e serviços com eles relacionados.

A norma estadual, como visto acima, atribuiu ao ITERPA legitimidade para representar o Estado do Pará, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, em processos em que se discuta a necessidade de precisar, retificar, aviventar e demarcar os limites estaduais, assim como definir as áreas dominicais que, dentro do território do Estado, constituam patrimônio dele ou de quaisquer outras entidades de direito público, também quando visem extremar o domínio público do particular, e, ainda, tratem de regularização, redução, aumento ou cancelamento de posse ou de propriedade das terras que sejam, tenham sido ou venham a ser consideradas devolutas.

A partir desse verdadeiro leque de atuação institucional, definido por lei, que legitima o ITERPA para responder à lide, não se vislumbra a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário unitário na espécie, motivo pelo qual não prospera a alegação de nulidade.

3. DISPOSITIVO:

Ante o exposto, em cumprimento à determinação emanada do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.448.816/PA, que determinou a anulação do acórdão prolatado em sede de embargos de declaração por este Tribunal de Justiça Estadual,
conheço
dos embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará (ID 4171437 – Pág. 1 a 11) e pelo Instituto de Terras do Pará – ITERPA (ID 4171438 – Pág. 1 a 11)
e dou-lhes provimento
, reconhecendo a existência de omissão no acórdão embargado, cuja integração impõe a atribuição de efeitos infringentes ao julgado, a fim de conhecer e dar provimento ao recurso de apelação (ID 4171431 – Págs. 1 a 8),
para reformar a sentença e, com isso, julgar improcedente o pedido inicial
.

Sucumbindo integralmente, condeno o autor/apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 10/06/2026